Tribunal: TJES
Processo: 5005171-93.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Barragem em Mariana
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005171-93.2024.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEIDINEI DA VITORIA COUTO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO VÁLIDA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO PETICIONAMENTO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de auxílio financeiro emergencial ajuizada em face de Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton Brasil Ltda. e Fundação Renova, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 290 do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. A parte autora sustenta que houve manifestação recursal inequívoca contra a decisão interlocutória que rejeitou a assistência judiciária gratuita, o que impediria o trânsito em julgado da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o simples protocolo de petição intitulada “agravo de instrumento” nos autos originários configura interposição válida do recurso previsto no art. 1.016 do CPC; e (ii) estabelecer se a ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento deve ser dirigido diretamente ao tribunal competente, mediante distribuição própria perante o órgão ad quem, nos termos do art. 1.016 do CPC.

O mero peticionamento nos autos originários, desacompanhado da regular distribuição recursal, não constitui recurso juridicamente apto e não produz os efeitos processuais inerentes à interposição do agravo de instrumento.

A intenção subjetiva de recorrer não supre a ausência de observância dos requisitos procedimentais expressamente previstos na legislação processual.

O princípio da instrumentalidade das formas não autoriza a desconsideração de normas estruturantes do sistema recursal, especialmente quando a finalidade do ato processual não é alcançada.

A ausência de distribuição do recurso perante o tribunal impede a instauração válida da jurisdição recursal, caracterizando vício substancial relacionado à própria inexistência jurídica do recurso.

O protocolo equivocado do agravo de instrumento perante o juízo de primeiro grau configura erro grosseiro, circunstância que afasta a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

A inexistência de falha sistêmica, indisponibilidade do sistema eletrônico ou justa causa afasta qualquer possibilidade de flexibilização procedimental.

Operado o trânsito em julgado da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, torna-se exigível o recolhimento das custas processuais, legitimando a extinção do feito diante da inadimplência da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento somente se considera validamente interposto quando dirigido diretamente ao tribunal competente mediante regular distribuição recursal.

O protocolo de petição recursal nos autos originários não supre a exigência legal de interposição do agravo de instrumento perante o órgão ad quem.

O erro consistente no protocolo do agravo de instrumento perante o juízo de primeiro grau configura erro grosseiro e impede a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

A ausência de recolhimento das custas processuais após o trânsito em julgado da decisão que indefere a gratuidade da justiça autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005171-93.2024.8.08.0006

APELANTE
: CLEIDINEI DA VITÓRIA COUTO

APELADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA E FUNDAÇÃO RENOVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLEIDINEI DA VITÓRIA COUTO em razão da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Auxílio Financeiro Emergencial ajuizada contra SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA e FUNDAÇÃO RENOVA, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso I, c/c o art. 290, ambos do Código de Processo Civil, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a parte autora, ora apelante, deixou de recolher as custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, inexistindo recurso juridicamente apto contra a decisão interlocutória que rejeitou o benefício da assistência judiciária gratuita.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Apelante, determinando o recolhimento das custas iniciais. Em vez de interpor agravo de instrumento diretamente perante o Tribunal de Justiça, na forma expressamente prevista pelo Código de Processo Civil, a parte protocolizou mera petição nos autos originários intitulada “agravo de instrumento”, pretendendo que o próprio Juízo a quo remetesse os autos ao Tribunal.

Posteriormente, constatada a ausência de efetiva distribuição do recurso perante o órgão ad quem, o magistrado sentenciante reconheceu o trânsito em julgado da decisão interlocutória e extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas processuais.

A sentença recorrida não merece qualquer reparo.

O agravo de instrumento possui disciplina procedimental específica e rigorosamente delineada pelo legislador processual, não havendo margem interpretativa para admitir forma diversa de interposição.

Dispõe o art. 1.016 do Código de Processo Civil:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

Desse modo, a interposição do Agravo de Instrumento deve ocorrer diretamente perante o Tribunal competente, mediante distribuição própria no sistema processual do órgão ad quem, não se admitindo sua protocolização perante o Juízo de primeiro grau.

Cuida-se, portanto, de requisito procedimental expresso e objetivo, cuja inobservância impede a própria formação válida da relação jurídico-recursal.

No caso concreto, a Apelante não interpôs agravo de instrumento perante este egrégio Tribunal. O que houve, em verdade, foi simples peticionamento nos autos originários, desacompanhado da indispensável distribuição recursal perante a instância revisora.

Assim, inexiste recurso juridicamente apto.

A insurgência da parte autora não ultrapassou o plano da mera manifestação de inconformismo processual, sem aptidão técnica para produzir os efeitos jurídicos próprios da interposição recursal.

Não procede, portanto, a alegação de que teria havido “manifestação recursal inequívoca” suficiente para impedir o trânsito em julgado da decisão interlocutória.

A intenção subjetiva de recorrer não se confunde com a efetiva interposição do recurso nos moldes exigidos pela legislação processual.

O processo civil contemporâneo, embora orientado pelos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, não autoriza a completa desconsideração das regras estruturantes do sistema recursal, sobretudo quando presentes normas procedimentais claras, objetivas e de observância obrigatória.

A propósito, o princípio da instrumentalidade das formas não possui caráter absoluto.

O art. 277 do CPC dispõe:

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

A finalidade do Agravo de Instrumento não se exaure na mera exteriorização de inconformismo. Sua finalidade jurídica consiste em provocar validamente a jurisdição recursal mediante distribuição perante o Tribunal competente, observando-se os pressupostos formais mínimos de admissibilidade.

No caso em exame, essa finalidade não foi alcançada.

A petição protocolizada nos autos originários não instaurou validamente a competência recursal desta Corte, não gerou distribuição, não originou processo recursal regularmente constituído e tampouco permitiu o exercício regular da jurisdição revisora.

Não se trata, portanto, de mera irregularidade sanável, mas de vício substancial concernente à própria inexistência jurídica do recurso.

Nesse contexto, a hipótese configura inequívoco erro grosseiro, circunstância que afasta a incidência dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas.

A jurisprudência recente é firme nesse sentido, como se vê na decisão monocrática prolatada no Agravo de Instrumento nº 5009894-42.2025.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, em 30/03/2026.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - PROTOCOLO EQUIVOCADO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS
. O agravo interno é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator e possibilita a análise da matéria pelo órgão colegiado. O protocolo equivocado no juízo de primeiro grau configura erro grosseiro, insuscetível de convalidação e incompatível com a aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, sobretudo porque não há previsão normativa que autorize tal flexibilização em autos eletrônicos. Ausentes elementos que indiquem falha sistêmica ou justa causa, mantém-se a caracterização da extemporaneidade recursal. Não demonstrados, ainda, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno, diante da ausência de probabilidade de provimento e de risco de dano grave ou de difícil reparação, o seu indeferimento é medida que se impõe. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.25.326925-2/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2026, publicação da súmula em 05/02/2026).

A alegação de afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito, cooperação processual e acesso à justiça igualmente não merece acolhida.

O acesso à justiça não dispensa a observância das regras processuais mínimas estabelecidas em lei. O devido processo legal possui dimensão bilateral e exige tratamento isonômico às partes, previsibilidade procedimental e respeito às normas estruturantes do sistema recursal.

Admitir que simples petição nos autos originários substitua a necessária interposição do Agravo de Instrumento perante o Tribunal significaria verdadeira supressão das regras legais expressamente previstas nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, criando modalidade recursal não contemplada pelo ordenamento jurídico.

Além disso, inexiste qualquer demonstração de falha sistêmica, indisponibilidade do sistema eletrônico ou circunstância excepcional apta a caracterizar justa causa nos termos do art. 223 do CPC.

Ao contrário, o que se verifica é mero equívoco procedimental imputável exclusivamente à parte recorrente, circunstância incompatível com a flexibilização pretendida.

Desse modo, uma vez inexistente recurso juridicamente válido contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, operou-se regularmente o trânsito em julgado da interlocutória, tornando exigível o recolhimento das custas processuais.

Como a parte autora permaneceu inadimplente mesmo após regular intimação, correta a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

DO EXPOSTO
, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO DIVERG
ENTE

Eminentes Pares, o caso em tela versa sobre a juridicidade da sentença que cancelou a distribuição da ação proposta por Claudinei da Vitoria Couto em razão da ausência do recolhimento das custas.

O nobre Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, entendeu por bem negar provimento ao recurso para manter a sentença, haja vista que após a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça a parte autora adotou postura equivocada, apresentando recurso de agravo de instrumento nos próprios autos, o que culminou na preclusão da discussão sobre a matéria e por consequência na sentença de cancelamento da distribuição.

Tal entendimento foi acompanho pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

Entrementes, rogando a devida vênia aos Pares que me antecederam, inauguro a divergência por entender pela necessidade de cassação da sentença.

A meu ver, não se pode concluir que o causídico do recorrente tenha praticado erro grosseiro, já que, embora em desuso na prática forense, consoante o disposto no artigo 1.017, §2º, II do Código de Processo Civil é possível a interposição do agravo de instrumento diretamente na Comarca de origem, senão vejamos:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: [...]

§ 2º No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo;

II - protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias;

Não fosse o bastante, da análise dos autos é possível perceber que a petição foi devidamente identificada como agravo de instrumento com a devida impugnação ao
decisum
que havia indeferido a gratuidade de justiça, demonstrando de maneira patente qual era o intento da parte naquele momento. Assim, bastaria o envio do petitório a esta instância com a devida autuação para que ensejasse o seu processamento.

Para além disso, verifico que o próprio magistrado singular, ao se deparar com o referido petitório, determinou a remessa dos autos a esta Corte (id. 18856134), todavia, não houve a devida realização da diligência.

Noutra plana, tenho que a sentença a seu tempo proferida adotou comportamento contraditório, na medida em que na manifestação judicial anterior foi determinada a remessa do agravo de instrumento à segunda instância e posteriormente, sem qualquer intimação do autor, o feito foi extinto, a remessa outrora determinada foi revogada, o agravo de instrumento foi tido como mera petição e a matéria foi reconhecida como preclusa, cenário que a meu ver é capaz de violar os mais diversos princípios dispostos no limiar do Código de Processo Civil e que devem nortear a atuação de todo magistrado, mormente o da cooperação, da primazia de julgamento de mérito, da eficiência, do contraditório substancial.

Destarte, frente ao cenário que se observa, outro caminho não há senão o reconhecimento da nulidade da sentença.

Diante do exposto, mais uma vez rogando vênias ao nobre Relator,
divirjo do seu entendimento para conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO
para, anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem, oportunidade em que deverá ser procedido o cumprimento da ordem de remessa do petitório de id. 18855633 a este Tribunal, aguardando o julgador monocrático a manifestação do respectivo relator do recurso acerca do efeito a ele conferido.

É como voto.